Tribunal: STF
Processo: ARE 662991
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-26
Data de publicação: 2012-06-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO RELATOR. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO FEITO. PRECEDENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO STF. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO QUE NÃO SE INSURGE CONTRA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DESTA CORTE E ARTIGO 317, § 1º, DO RISTF. 



    1. A competência deferida ao Relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte não derroga o princípio da colegialidade, que resulta preservado, no âmbito deste Tribunal, pelo cabimento do recurso de agravo das decisões singulares proferidas por seus Ministros. MS n. 28.097-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe de 1º.7.2011.



    2. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: RE n. 389.096-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 25.09.2009 e AI n. 763.419-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10.11.2010.



    4. É que configura princípio básico da disciplina dos recursos o dever que tem o recorrente de impugnar os fundamentos da decisão atacada, por isso que, deixando de fazê-lo, resta ausente o requisito de admissibilidade consistente na regularidade formal, o que, à luz da Súmula 287 do STF e do § 1º do artigo 317 do RISTF, conduz ao não-conhecimento do recurso interposto. Precedentes: AI n. 835.505AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 16.08.2011 e RE n. 572.676-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 17.05.2011.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OBRIGAÇÕES DE NÃO-FAZER E FAZER. CONTRATAÇÕES EMERGENCIAIS. ART. 37, II E IX, CF/88. INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. SUPOSTA CONDUTA REITERADA DE AGRESSÃO À ORDEM CONSTITUCIONAL. INTERESSE PROCESSUAL E POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. Diante da reiteração de leis supostamente inconstitucionais, propiciando sucessivas contratações emergenciais de servidores públicos, em desatenção à regra básica do concurso público, art. 37, II, CF/88, e sem se estar no campo do recrutamento excepcional, art. 37, IX, CF/88, tem-se matéria fático-jurídica a autorizar o recurso à via jurisdicional, como forma de combater a conduta desafeita a princípio constitucional básico, justificando-se, ademais, conforme exame da situação fática, determine o Judiciário, através de sua função básica, qual seja, a jurisdicional, a realização de concursos públicos, exatamente para que se dê o provimento regular dos cargos indevidamente ocupados.”



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.